Tribunal: TCU
Processo: 039.681/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Administração do Ministério Público Federal - MPF (peça 14) contra o Acórdão 4653/2021TCU2a Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), prolatado na sessão de 23/3/2021 (peça 8).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 4653/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Bruno Dantas, que considerou ilegal a concessão de aposentadoria de Maria do Socorro de Sousa (XXX.194.891-XX), servidora aposentada daquele Órgão, negando-lhe registro, em razão do pagamento indevido da parcela denominada "opção", bem como recebimento de função FC-05 em percentual superior ao devido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 4653/2021-TCU-Segunda Câmara , apenas no que se refere à percepção da parcela "opção", enquanto vigentes as sentenças proferidas nos Processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 e no 1032596-54.2020.4.01.0000, e nos Agravos de Instrumento no 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000, todos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe o desenrolar dos processos judiciais referidos no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 4653/2021-TCU-Segunda Câmara . 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos aludidos no item 9.2, juntamente com cópia do presente Acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentam; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Ministério Púbico Federal, à Sra. Maria do Socorro de Sousa (XXX.194.891-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.